Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600593-68.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
23/01/2026
Número: 0600593-68.2024.6.16.0071

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 07/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600593-
68.2024.6.16.0071, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo(a) Prestador(a) de contas
Requerente: Eleicao 2024 José Bassi Neto Prefeito, José Bassi Neto, Eleicao 2024 Luiz Ornelas
Neto Vice-Prefeito, Luiz Ornelas Neto, relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da
ausência de informações relevantes de receitas e gastos com despesas de campanha, com fulcro
no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou que
os candidatos procedam o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 98.035,00 (noventa
e oito mil e trinta e cinco reais), por considerar valores de origem não identificada (§3º, do art. 21,
da Resolução TSE nº23.607/2019). (Prestação de contas eleitorais final do prestador de contas
Requerente: Eleicao 2024 José Bassi Neto Prefeito, José Bassi Neto, Eleicao 2024 Luiz Ornelas
Neto Vice-Prefeito, Luiz Ornelas Neto, que concorreu a cargo eletivo pelo Partido Social
Democrático, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que,
receitas e gastos eleitorais de campanha não registrados na prestação de contas. NÃO ELEITO)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ ORNELAS NETO (RECORRENTE)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JOSE BASSI NETO (RECORRENTE)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44826668
22/01/2026
13:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44826668 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/01/2026 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213301657900000043763403
Número do documento: 26012213301657900000043763403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/01/2026 12:44:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.875

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600593-
68.2024.6.16.0071 – Uniflor – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JOSE BASSI NETO
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - OAB/PR77175
RECORRENTE: LUIZ ORNELAS NETO
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - OAB/PR77175
RECORRIDO: JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. MITIGAÇÃO DO
RIGOR
FORMAL.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO DA PERTINÊNCIA DOS
DOCUMENTOS.
DESPROVIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 30, II, DA LEI Nº
9.504/97.
CONCLUSÃO:
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha dos candidatos a Prefeito e Vice-
Prefeito, nas Eleições de 2024, em razão de
omissão relevante de receitas e despesas,
determinando o recolhimento do valor de
R$ 98.035,00 ao Tesouro Nacional.

Num. 44826668 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/01/2026 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213301657900000043763403
Número do documento: 26012213301657900000043763403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/01/2026 12:44:04
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
definir se a juntada de documentos e da
prestação de contas retificadora, ocorrida
após o parecer conclusivo, mas antes da
sentença, poderia ser considerada para
sanar a irregularidade de omissão de
receitas e despesas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rigor processual em matéria de
prestação de contas deve ser mitigado em
favor da verdade material, para evitar o
enriquecimento ilícito da União.
4. Ainda que se mitigue o formalismo, é
dever da parte demonstrar, de forma clara e
objetiva, a pertinência dos documentos
apresentados.
5. A alteração extemporânea de todos os
demonstrativos
das
contas
originais
associada
à juntada
de
inúmeros
comprovantes
e
notas
fiscais
sem
correspondência com as irregularidades
originalmente apontadas impede a verificação efetiva da origem e da
destinação dos valores tidos por irregulares.
6. Não cabe ao Tribunal proceder ao exame
individualizado
e
minucioso
de
cada
documento à procura de elementos que
possam elidir a irregularidade. Precedente.
7. Mesmo para fins de afastamento da
determinação de recolhimento de valores, a
juntada extemporânea de documentos deve
se prestar à comprovação de fatos já
alegados anteriormente, não para introduzir
tese inovatória. Precedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Mantida a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento do valor de
R$ 98.035,00 ao Tesouro Nacional.

Num. 44826668 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/01/2026 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213301657900000043763403
Número do documento: 26012213301657900000043763403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/01/2026 12:44:04
Tese de julgamento: 1. A mitigação do rigor
formal na prestação de contas eleitorais não
dispensa
a
parte
de
demonstrar
a
pertinência dos documentos apresentados
para sanar as irregularidades apontadas. 2.
A juntada genérica de documentos, sem
demonstração técnica e específica, não
supre a irregularidade nem permite a
fiscalização
adequada
dos
recursos.
3. Mesmo para fins de afastamento da
determinação de recolhimento de valores, a
juntada extemporânea de documentos deve
se prestar à comprovação de fatos já
alegados anteriormente, não para introduzir
tese inovatória.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 30, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmla TSE
42;
TRE-PR,
PCE:
06029951520226160000, Rel. Des. José
Rodrigo
Sade,
DJE
nº
159,
de
12/08/2024; TRE-PR, ED
no(a)
REl 060034084, rel. Des. Eleitoral José
Rodrigo Sade, publ. 02/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/01/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais dos candidatos a Prefeito José Bassi
Neto e Vice-Prefeito Luiz Ornelas Neto nas eleições de 2024, na circunscrição de UNIFLOR/PR,
desaprovadas por sentença (id. 44593564), ao fundamento de omissão relevante de receitas e
despesas de campanha e uso de recursos de origem não identificada, determinando-se o
recolhimento de R$ 98.035,00 ao Tesouro Nacional.

Num. 44826668 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/01/2026 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213301657900000043763403
Número do documento: 26012213301657900000043763403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/01/2026 12:44:04
Insatisfeito, o prestador recorreu (id. 44593569), aduzindo, em síntese, que: (i) embora tenham
perdido o prazo inicial para diligências por um lapso, apresentaram uma prestação de contas
retificadora na data de 18/06/2025, protocolada antes da prolação da sentença (datada de
20/06/2025) e que sanava as irregularidades apontadas; (ii) o ponto central do recurso é a falta
de análise da documentação retificadora apresentada, considerando a intempestividade, por ter
sido
juntada
após
o parecer conclusivo;
(iii)
a
jurisprudência
eleitoral
tem
admitido
excepcionalmente a juntada de documentos antes da sentença, mesmo após o parecer
conclusivo, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) os documentos
juntados são suficientes para atestar a regularidade das despesas; (v) manter a determinação de
recolhimento do valor de R$ 98.035,00, mesmo com a comprovação da origem dos recursos,
configuraria enriquecimento ilícito da União. No final, requerem o conhecimento e provimento do
recurso para reformar a sentença e julgar as contas aprovadas com ressalvas, ou,
subsidiariamente, que seja reformada a sentença para afastar a condenação de recolhimento da
quantia de R$ 98.035,00 ao Tesouro Nacional.
Contrarrazões (id. 44593571) pelo provimento do recurso apenas para prolação de nova
sentença em que se conheça dos novos dados apresentados pelos interessados, mas com a
manutenção da desaprovação.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral requereu a remessa dos autos ao setor técnico
para análise técnica da documentação juntada antes da sentença (id. 44633498).
Por decisão (id. 44633768), este relator declarou a invalidade da retificação procedida pelos
recorrentes e determinou a exclusão dos dados retificados da base de dados da Justiça Eleitoral,
mantidos nos autos os documentos eventualmente apresentados, e indeferiu o requerimento de
nova análise técnica formulado pelo órgão ministerial. Na mesma decisão, foi determinada a
intimação do recorrente Luiz Ornelas Neto para regularizar sua representação processual.
Os recorrentes manifestaram-se (id. 44676551), apresentando esclarecimentos quanto às contas,
e juntaram procuração em favor de Luiz Ornelas Neto (id. 44676552).
Em nova manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44709855).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso interposto pelos candidatos José Bassi Neto e Luiz Ornelas Neto é tempestivo, uma
vez que a sentença que desaprovou as contas foi publicada no DJE de 24/06/2025 (id. 44593567)
e as razões foram protocoladas em 26/06/2025 (id. 44593569), dentro do prazo legal.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso para análise do

Num. 44826668 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/01/2026 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213301657900000043763403
Número do documento: 26012213301657900000043763403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/01/2026 12:44:04
mérito.
Mérito
O caso em exame trata da desaprovação das contas de campanha dos candidatos José Bassi
Neto e Luiz Ornelas Neto (id. 44593564), em razão de omissão relevante de receitas e despesas
no valor de R$ 98.035,00, montante que o juízo a quo considerou de origem não identificada,
determinando seu recolhimento ao Tesouro Nacional.
A controvérsia recursal cinge-se a definir se a juntada de documentos e da prestação de contas
retificadora (id. 44593480), ocorrida em 18/06/2025 (após o parecer conclusivo, mas antes da
sentença de 20/06/2025), poderia ser considerada para sanar a irregularidade.
O juízo de primeira instância desconsiderou tais documentos ao fundamento da preclusão. É
certo que, em matéria de prestação de contas, o rigor processual deve ser mitigado em favor da
verdade material, sobretudo para evitar o enriquecimento ilícito da União. Todavia, a mitigação do
formalismo não dispensa o dever da parte de demonstrar, de forma clara e objetiva, a pertinência
dos documentos apresentados.
Para uma melhor compreensão do quanto ocorrido nos autos, mister se faz a recapitulação dos
seus momentos mais relevantes:
(i) As contas finais foram apresentadas em 05/11/2024 (id. 44593427). No extrato que as
acompanha (id. 44593428), os prestadores de contas declararam que não tiveram receitas, seja
financeiras ou estimáveis em dinheiro, nem despesas - contas zeradas.
(ii) A análise dos autos foi sobrestada por três meses em face do acúmulo de atividades no
cartório eleitoral (id. 44593467).
(iii) A análise preliminar (id. 44593469) identificou uma série de irregularidades nas contas, tais
como: não apresentação dos extratos bancários; não apresentação dos documentos fiscais
comprobatórios de gastos com recursos do FEFC e com Outros Recursos; mediante consulta aos
extratos eletrônicos, identificou-se a existência de arrecadação de recursos e realização de
gastos não declarados, assim como a existência de notas fiscais eletrônicas não declaradas.
Neste parecer, consta expressamente a necessidade de retificar as contas.
(iv) Embora não esteja certificado nos autos, os prestadores de contas foram regularmente
intimados para se manifestarem quanto às inconsistências verificadas na análise das contas,
contidas no relatório preliminar, por meio de publicação no DJE 96, de 26/05/2025, fls. 352-353.
(v) Com isso, expirou em 29/05/2025 o prazo para manifestação e retificação das contas (e não
em 28/05/2025, como erroneamente certificado na origem - id. 44593473).
(vi) Em 10/06/2025, foi emitido o parecer conclusivo (id. 44593475) pela desaprovação das
contas, apontando como irregularidades aquelas já descritas no parecer preliminar, sendo
especificado que os prestadores de contas haviam recebido R$ 70.000,00 em recursos do FEFC
e R$ 28.035,00 em Outros Recursos, totalizando R$ 98.035,00, que não foram declarados na
prestação de contas.

Num. 44826668 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/01/2026 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213301657900000043763403
Número do documento: 26012213301657900000043763403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/01/2026 12:44:04
(vii) Em 17/06/2025, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas
(id. 44593478), tecendo considerações quanto à eventual instauração de procedimento de índole
criminal.
(viii) De forma absolutamente extemporânea, os prestadores de contas apresentaram retificação
no dia 18/06/2025 (id. 44593479), cujo extrato (id. 44593480) aponta como receitas financeiras
R$ 98.035,00 e como despesas R$ 98.035,00, sem registro de receitas estimáveis em dinheiro.
(ix) No dia 20/06/2025, o juízo a quo proferiu sentença de desaprovação, com determinação de
recolhimento de R$ 98.035,00 ao Tesouro Nacional, considerados integralmente como receita de
origem não identificada. Na sua fundamentação, não consta qualquer referência à retificação ou
aos documentos que a instruem.
Da análise da movimentação processual exsurge cristalino que os recorrentes não prestaram
suas contas, limitando-se a apresentar documentos zerados para o cumprimento dos prazos
processuais, mas totalmente dissociados da realidade da sua campanha.
Com isso, inviabilizaram por completo a atuação do setor técnico na zona eleitoral de origem.
Posteriormente, apresentaram retificação quando esta já era completamente inválida, nos termos
do artigo 71 da Resolução TSE 23607/2019, como reconhecido na decisão deste relator contida
no id. 44633768, pela qual foi determinada sua remoção da base de dados da Justiça Eleitoral,
preservados apenas os documentos que a instruem.
Todavia, o juízo de origem, ao invés de declarar as contas não prestadas, desaprovou-as. Esse
resultado é mais benéfico para os candidatos, que, caso tivessem as contas declaradas não
prestadas, ficariam sem quitação eleitoral até o término do mandato a que concorreram, nos
termos da Súmula TSE 42.
No caso concreto, na retificação os recorrentes limitaram-se a alterar todos os demonstrativos
das contas originais, juntar inúmeros comprovantes e notas fiscais sem realizar qualquer
correspondência entre os documentos e as irregularidades apontadas pela unidade técnica. Tal
conduta impede a verificação efetiva da origem e da destinação dos valores tidos por irregulares,
não cabendo a este Tribunal proceder ao exame individualizado e minucioso de cada documento
à procura de elementos que eventualmente possam elidir a irregularidade.
Conforme firme jurisprudência desta Corte:
“Não é papel do órgão julgador ‘garimpar’ os elementos colacionados em busca de algum que
seja útil para afastar determinação de recolhimento sequer indicada pela parte, mesmo porque
inadmissível a reabertura da instrução processual ou a submissão desses documentos a nova
análise técnica.”
(TRE-PR - PCE: 06029951520226160000 - Curitiba/PR, Rel. Des. José Rodrigo Sade, DJE nº
159, de 12/08/2024).
Assim, ainda que os documentos tenham sido apresentados antes da sentença, a ausência de
indicação precisa quanto à finalidade de cada comprovante impede o reconhecimento de que a
falha foi sanada. A juntada genérica de documentos, sem demonstração técnica e específica, não

Num. 44826668 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/01/2026 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213301657900000043763403
Número do documento: 26012213301657900000043763403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/01/2026 12:44:04
supre a irregularidade nem permite a fiscalização adequada dos recursos.
Não é demais repetir que os documentos apresentados após o parecer conclusivo não são
analisados pela unidade técnica, mas apenas pelo órgão julgador. Justamente por isso é que só é
possível admitir a juntada de documentos fora do prazo para fins de afastar a determinação de
recolhimento de valores, mas não para realizar uma nova análise das contas.
Porém, para que isso seja possível, os documentos devem se destinar a comprovar uma falha já
verificada anteriormente. Não há condições mínimas de se validar a documentação ora
apresentada, pois não se sabe quais eram as relações e contratos firmados pelos prestadores de
contas. Assim, não há como saber se os documentos comprovam despesas eleitorais ou não.
Mesmo no que refere às receitas do FEFC, cuja origem é conhecida, o problema reside na
comprovação dos gastos. Em que pese haja, dentre os documentos apresentados, algumas notas
fiscais, não é possível associá-las adequadamente a gastos regulares de campanha, eis que não
foram declarados pelos prestadores de contas nem analisados tecnicamente. A apresentação de
documentos extemporaneamente, como dito, só é admitida para comprovar fatos já declarados a
tempo e modo, mas não para inovar as informações prestadas nas contas.
Nesse sentido:
(...)
4.2 Tese de julgamento: "A juntada extemporânea de documentos em sede recursal, para fins
de afastar a rejeição de contas eleitorais, somente é admissível para comprovar fato já alegado,
não para introduzir tese inovatória."
(...) [TRE-PR, ED no(a) REl 060034084, rel. Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, publ. 02/04/2025]
Desse modo, subsiste a irregularidade de omissão de receitas e despesas no valor de R$
98.035,00, cuja origem e destinação não foram comprovadas de forma regular e rastreável,
devendo ser mantida a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
A manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44709855) pelo conhecimento e
desprovimento do recurso encontra-se em consonância com esse entendimento.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, para manter a desaprovação das contas de José Bassi Neto e Luiz Ornelas Neto,
bem como a determinação de recolhimento do valor de R$ 98.035,00 ao Tesouro Nacional, nos
termos da sentença de primeiro grau.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44826668 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/01/2026 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012213301657900000043763403
Número do documento: 26012213301657900000043763403
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/01/2026 12:44:04

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600593-
68.2024.6.16.0071 - Uniflor - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: JOSE BASSI NETO, LUIZ ORNELAS NETO - Advogados dos RECORRENTES:
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - PR79990, DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO -
PR77175 - RECORRIDO: JUÍZO DA 071ª ZONA ELEITORAL DE NOVA ESPERANÇA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.01.2026